Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007904-36.2021.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: EUDES SERGIO BATISTA SANTIAGO
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – FRAUDE – TENTATIVAS DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO EMPRÉSTIMO FRUSTRADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO - DANO MATERIAL INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 15/01/2021 foi realizada uma transferência no valor total de R$ 5.626,03 (cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e três centavos) do seu cartão de crédito no 5135 5778 4000 2087. Relata tratar-se de fraude realizada por terceiros fraudadores, contudo, não houve êxito na solução administrativa perante o Banco Requerido. Requer a restituição de valores e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito referente ao empréstimo no valor de R$ 5.626,03, realizado em 15/01/2021 e condenando o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a parte Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros, que realizaram empréstimo e transferência imediata do seu cartão de crédito.
4. Ademais, conforme destacado em sentença, o Autor realizou empréstimos regulares em 2020, ou seja, anteriormente à fraude ocorrida, e os referidos empréstimos eram descontados em seu holerite mensalmente no valor de R$ 445,62 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).
5. Cumprindo as diligências determinadas pelo Juízo de origem, o Recorrente acostou aos autos os holerites posteriores à fraude realizada, restando comprovada a inocorrência de novos descontos holerite do Autor, mas permanecendo o desconto no valor de R$ 445,62 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), referente ao empréstimo anterior legalmente contratado.
6. Além disso, é possível observar-se nas faturas apresentadas no Id. 79027000 que o Recorrente utilizava regularmente o cartão com a realização de compras e que era realizado o desconto mínimo da quantia de R$ 445,62 em seu holerite e de pagamento parcial das faturas, sempre existindo saldo de débito em aberto em relação aos empréstimos contratados.
7. Portanto, como registrado em sentença, “em que pese o autor afirmar que quitou os empréstimos regularmente contratados, não apresentou nos autos, os referidos comprovantes, bem como não demonstrou nos autos que os valores cobrados nas faturas seguintes à realização dos empréstimos contestados em janeiro/2021, de fato, não se tratava dos contratos regulares, mas sim dos contratos fraudulentos e de eventual encargo cobrado, conforme alegado nos autos, portanto, não cumprindo com sua incumbência na produção de provas”.
8. Dessa forma, incabível a restituição do valor de R$ 5.626,03 (cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e três centavos), em razão da ausência de comprovação dos descontos nos holerites do Recorrente.
9. Dano moral arbitrado em sentença, não sendo objeto de recurso pelo Recorrido.
10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAMENTO DIVERSO DO PACTUADO. PARCELAS A MAIS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO EXCLUÍDO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compete ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, motivo por que não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados. 2. A parte autora, ora recorrente, não trouxe elementos comprobatórios mínimos para consubstanciar as alegações de cobrança indevida, pois os documentos que acompanham a inicial evidenciam que o empréstimo sub judice já havia sido excluído pelo banco. 3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta nem exime a parte autora da produção probatória do fato constitutivo do seu direito, notadamente a que esteja sob o seu poder. 4. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio da non reformatio in pejus. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1024720-28.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007904-36.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUDES SERGIO BATISTA SANTIAGO - CPF: 535.631.401-97 (RECORRENTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA DE BARROS MARQUES - CPF: 293.024.078-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024